Tribunal: TJSP
Processo: 1006903-66.2016.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
APELAÇÃO – Oposição ao julgamento virtual indeferida diante dos efeitos da Covid-19 e por não se tratar de recurso que exija a presença dos Advogados – Efetividade, celeridade e priorização do julgamento de processos recuperacionais e falimentares (LREF, art. 75, 126 e 79) – Contexto atual que mitigaria os dispositivos mencionados na hipótese de aguardar-se o julgamento presencial –

Ementa:
APELAÇÃO – Oposição ao julgamento virtual indeferida diante dos efeitos da Covid-19 e por não se tratar de recurso que exija a presença dos Advogados – Efetividade, celeridade e priorização do julgamento de processos recuperacionais e falimentares (LREF, art. 75, 126 e 79) – Contexto atual que mitigaria os dispositivos mencionados na hipótese de aguardar-se o julgamento presencial – Julgamento virtual mantido.
APELAÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Obrigação de fazer proposta pela recuperanda com objetivo de compelir a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) a autorizar a adesão ao livre mercado de energia elétrica, independentemente da anotação positiva na certidão de distribuição de recuperação judicial – Sentença de improcedência – Razões recursais desacompanhadas do preparo recursal – Pretensão à gratuidade da justiça indeferida – Determinação de recolhimento do preparo – Não atendimento e pedido alterado para diferimento de custas – Indeferimento – Demanda não inserida no rol taxativo (Lei n. 11.608/03, art. 5o) – Constatação, novamente, de ausência de comprovação da incapacidade financeira alegada – Deserção configurada – Requisitos de admissibilidade recursal descumpridos – Apelo não conhecido.

Dispositivo: Não conhecem o recurso em razão da deserção.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325924
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006903-66.2016.8.26.0586, da Comarca de São Paulo, em que é apelante METALUR
BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL), é apelado CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
- CCEE, E OUTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006903-66.2016.8.26.0586 -Voto no 39.176
2
VOTO
: 39.176 (REC – DIG)
APEL. No
: 1006903-66.2016.8.26.0586
COMARCA : SÃO ROQUE
APTE.
: METALUR BRASIL INDÚSTRIA DE METAIS LTDA.
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
APDO.
: CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
CCEE
INTDO.
: NELSON GAREY (ADM. JUD.)
APELAÇÃO
Oposição ao julgamento virtual indeferida
diante dos efeitos da Covid-19 e por não se tratar de recurso
que exija a presença dos Advogados Efetividade, celeridade e
priorização do julgamento de processos recuperacionais e
falimentares (LREF, art. 75, 126 e 79) Contexto atual que
mitigaria os dispositivos mencionados na hipótese de aguardar-
se o julgamento presencial Julgamento virtual mantido.
APELAÇÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL Obrigação de
fazer proposta pela recuperanda com objetivo de compelir a
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) a
autorizar a adesão ao livre mercado de energia elétrica,
independentemente da anotação positiva na certidão de
distribuição
de
recuperação
judicial

Sentença
de
improcedência
Razões recursais desacompanhadas do
preparo recursal
Pretensão à gratuidade da justiça
indeferida Determinação de recolhimento do preparo Não
atendimento e pedido alterado para diferimento de custas
Indeferimento Demanda não inserida no rol taxativo (Lei n.
11.608/03, art. 5o) Constatação, novamente, de ausência de
comprovação da incapacidade financeira alegada Deserção
configurada

Requisitos
de
admissibilidade
recursal
descumpridos Apelo não conhecido.
Dispositivo: Não conhecem o recurso em razão da deserção.
Recurso de apelação interposto contra a r. sentença em fl.
411-415 1o g., proferida pela Exma Dra. Flávia Poyares Miranda, MMa. Juíza
de Direito da E. 28a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, nos
autos da ação denominada “obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela
de urgência de natureza antecipada” promovida pela recuperanda.
A Douta Magistrada sentenciante entendeu que o corte de
fornecimento era devido e reiterou os fundamentos do agravo de instrumento
relatado por este julgador e, ao final, julgou improcedente a demanda:
[..]
Logo, diante das provas documentais já produzidas, têm-se que é
legítima (art.188, I, do CC) a recusa no fornecimento de energia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006903-66.2016.8.26.0586 -Voto no 39.176
3
sendo totalmente improcedentes os pedidos.
Posto isso, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os
pedidos, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos
termos do art.487, I, do NCPC. Como decorrência da
sucumbência, arcará a parte autora com as custas processuais,
despesas e honorários advocatícios do D. Patrono da requerida,
fixados estes em 10% sobre o valor da ação, segundo os critérios
do artigo 85, parágrafos 2o do Novo Código de Processo Civil.
P.R.I.C
Opostos embargos de declaração em fl. 417-421, foram
rejeitados pela decisão em fl. 422-425.
Disponibilizada a r. decisão no DJe em 6 de setembro de
2019, a autora interpôs recurso de apelação no dia 17 seguinte (fl. 428),
tempestivamente, portanto.
Nas razões recursais em fl. 428-448, a recuperanda requer,
preliminarmente, a concessão da gratuidade da justiça sob fundamento de que
a mera declaração de hipossuficiência financeira basta para a benesse
pretendida.
No mérito, sustenta que a adesão ao livre mercado de
energia elétrica deve ser autorizada, independentemente do apontamento
positivo de recuperação judicial na certidão de distribuição de ações de
falências e recuperações judiciais.
Suscita contradição na r. sentença ao mencionar a
legitimidade do “corte no fornecimento de energia”. Além disso, defende
descabida a recusa da apelada e a essencialidade da migração pretendida para
a continuidade das atividades e superação da crise temporária, evitando-se
cortes que certamente inviabilizariam o soerguimento.
Ao final, protesta pelo afastamento do encargo sucumbencial.
A recuperanda indicou interesse de conciliação (fl. 495).
Entretanto, diante do expresso desinteresse da apelada na realização da sessão
conciliatória (fl. 497), o Relator deixou de remeter os autos ao CEJUSC -
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania em Segunda Instância
(fl. 508).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006903-66.2016.8.26.0586 -Voto no 39.176
4
I DO JULGAMENTO VIRTUAL
As partes manifestaram oposição ao julgamento virtual (fl.
499 e 501), o que resta indeferido porque não justificada a oposição e, ainda,
em razão da sobrevinda dos efeitos processuais decorrentes da Covid-19 e a
incidência do disposto nos arts. 126 e 75, parágrafo único da LREF, não se
tratando de recurso que exija a presença dos Advogados.
Ademais, nos termos do disposto no art. 79 da mesma Lei,
exige-se dar efetividade no julgamento dos processos falimentares e
recuperacionais, o que certamente não será atingido na hipótese de aguardar-
se o julgamento presencial, ante a impossibilidade de fazê-lo em razão da
pandemia da COVI-19.
II DA GRATUIDADE
O pedido de gratuidade da justiça foi apreciado em 6 de
março de 2020 e indeferido com os fundamentos ora reproduzidos (fl. 507-510):
[...]
Observa-se que a recorrente atribuiu à causa o singelo valor de
R$ 1.000,00, corrigido de ofício pela DD. Magistrada Singular,
passando a constar o valor do proveito econômico pretendido: R$
6.126.845,00. Tal determinação foi ratificada por ocasião do
julgamento
agravo
de
instrumento
n.
2243312-52.2016.8.26.0000:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
VALOR DA CAUSA

Correção de ofício para que corresponda ao proveito econômico
Inconformismo infundado Informação da agravante trazida na
exordial que levou à atribuição judicial (CPC, art. 292, § 3o).
(TJSP; Agravo de Instrumento 2243312-52.2016.8.26.0000;
Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro de São Roque - 2a. Vara
Judicial; Data do Julgamento: 25/07/2018; Data de Registro:
25/07/2018)”
Após tal adequação, formulou pedido de gratuidade da justiça
em fl. 173-176 e juntou documentos em fl. 177-213 e fl. 220-241,
o que restou indeferido em fl. 276.
Sobreveio o recolhimento das custas iniciais no importe de R$
61.268,45 (fl. 279-280).
Diante deste cenário, revela-se inapropriado o pedido de
gratuidade da justiça formulado pela recorrente. Evidente tratar-
se de mera tentativa de eximir-se do dever de recolhimento das
custas e despesas processuais, estratégia adotada desde a
propositura da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006903-66.2016.8.26.0586 -Voto no 39.176
5
Inicialmente, observa-se que a apelante é pessoa jurídica de
direito privado que pretende a recuperação judicial, em sua
modalidade ordinária (LREF, arts. 47 e ss), ao qual não se
submetem os credores fiscais (art. 6o, § 7o), e, tampouco os
mencionados no art. 49, § 3o e 4o da lei n. 11.101/2005.
E conforme bem esclarecem sobre o tema Nelson Nery Júnior e
Rosa Maria de Andrade Nery:
“Natureza jurídica do preparo e legislação pertinente. A norma
que regula o preparo, desde que exigido pela legislação
pertinente. As despesas processuais em geral são taxas (STF-
Pleno-JSTF 170/221) e, por isso mesmo, se incluem no conceito
de tributo (CF 145 II). Não pode ser exigido o pagamento de
quaisquer taxas, sem lei anterior que as estabeleça (CF 150 I).
Portanto, somente pode ser exigido o pagamento do preparo,
como requisito de admissibilidade do recurso, e a consequente
pena de deserção pela sua falta ou irregularidade, quando
previsto expressamente em: a) lei federal , para os processos da
competência originária ou recursal de órgãos judiciários federais
(Justiça Federal 1o e 2o graus [juízo federal e TRF], STF, STJ,
TST, TSE e STM); b) lei estadual , para os processos da
competência originária ou recursal de órgãos judiciários
estaduais (juízo singular, TJ, etc.).” in Código de Processo Civil
Comentado
e Legislação Extravagante
, 14a ed., São Paulo,
Revista dos Tribunais, 2014, p. 1.041, nota ao art. 511: 3.
Assim, por se tratar de crédito não sujeito ao regime de
recuperação judicial, o tributo, tal como outros (art. 49, § 3o e 4o
da Lei n. 11.101/2005), deve ser recolhido em todas as ações
movidas e recursos interpostos pela empresa em recuperação
judicial, sob pena de seu inadimplemento dar causa a pedido
falimentar, nos termos do art. 73, IV, parágrafo único da Lei de
Recuperação e Falências.
A alegada incapacidade de recolher as custas processuais pode
configurar indicativo de que a crise que atingiu a empresa é de
tal monta que inviabiliza o exercício normal de suas atividades.
O processamento de pedido recuperação judicial não pressupõe
incapacidade de recolher tributos por fato imponível posterior.
A esses fundamentos, acrescente-se a ausência de demonstração
acerca da hipossuficiência reiterada nas razões de apelação
(STJ, Súmula 481).
Nega-se, outrossim, a gratuidade da justiça e determina-se o
recolhimento do preparo recursal em 5 dias, sob pena de
deserção. Atendida a determinação, remetam-se os autos à E.
Procuradoria Geral de Justiça para parecer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006903-66.2016.8.26.0586 -Voto no 39.176
6
Diante do indeferimento do pedido de gratuidade, a
apelante formula o pedido de diferimento de custas (fl. 514-515). Fundamenta
a pretensão no expressivo valor das custas de preparo (R$ 82.830,00),
autorização legal (Lei n. 11.608/03, art. 5o) e garantia constitucional do acesso
à Justiça.
III - DO DIFERIMENTO DE CUSTAS
A insistência no processamento do apelo com mitigação dos
requisitos de admissibilidade do recurso não se mostra a certada.
Conforme consta dos autos, a apelante ajuizou o pedido
atribuindo à causa valor que não expressava o proveito pretendido. Somente
após a correta atribuição pretendeu litigar com os benefícios da gratuidade.
Oportunizada a comprovação do alegado, a recorrente não
logrou êxito e a benesse restou indeferida, o que implicou no recolhimento do
montante relativo às custas iniciais.
Diante da r. sentença de improcedência, houve nova
pretensão à gratuidade. Diante das alegações desprovidas de qualquer
elemento comprobatório, o pedido foi indeferido.
Mais uma vez, em busca de isentar-se do recolhimento do
preparo recursal e, somente após intimada desta decisão, na petição de fl.
513-514 a autora altera seu pedido, passando a defender fazer jus ao
diferimento de custas, ainda sem levar aos autos qualquer comprovação sobre
as dificuldades financeiras arguidas.
Sob este contexto, conclui a Corte Colegiada pela
impossibilidade de ser concedida à recorrente a extensão pretendida, uma vez
que, ao contrário do alegado, a “ação de obrigação de fazer cumulada com
pedido de tutela de urgência de natureza antecipada” não se enquadra no rol
taxativo do art. 5o da Lei n. 11.608/03 que disciplina o diferimento de custas:
Artigo 5o - O recolhimento da taxa judiciária será diferido para
depois da satisfação da execução quando comprovada, por meio
idôneo, a momentânea impossibilidade financeira do seu
recolhimento, ainda que parcial:
I - nas ações de alimentos e nas revisionais de alimentos;
II - nas ações de reparação de dano por ato ilícito
extracontratual, quando promovidas pela própria vítima ou seus
herdeiros;
III - na declaratória incidental;
IV - nos embargos à execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006903-66.2016.8.26.0586 -Voto no 39.176
7
Parágrafo único - O disposto no “caput” deste artigo aplica-se a
pessoas físicas e a pessoas jurídicas.
Reproduzindo este entendimento, agregam-se precedentes
das Cortes Especializadas sobre o tema:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recuperação judicial. Decisão
que indeferiu o pedido de gratuidade. Fixado o entendimento,
nesta 2a Câmara, de que sequer compatível o instituto da
recuperação judicial com a gratuidade. Pedido de diferimento do
recolhimento das custas também indeferido. Decisão mantida.
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2135655-80.2018.8.26.0000; Relator (a): Claudio Godoy; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de
Votuporanga - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2019;
Data de Registro: 19/09/2018)
AGRAVO
REGIMENTAL
INTERPOSTO
CONTRA
DECISÃO INICIAL QUE INDEFERIU PEDIDO DE
DIFERIMENTO DO PREPARO RECURSAL. Agravante
pessoa jurídica que não juntou nos autos quaisquer provas
de sua capacidade econômico-financeira. Recuperação
judicial em curso que não é suficiente para o deferimento
do que pretende a agravante. Manutenção da decisão
agravada. Agravo regimental desprovido. (TJSP; Agravo
Regimental Cível 0002014-12.2015.8.26.0428; Relator (a):
Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada
de Direito Empresarial; Foro de Paulínia - 1a Vara; Data do
Julgamento: 22/02/2017; Data de Registro: 23/02/2017)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Insurgência contra decisão que
indeferiu o pedido de diferimento de custas O diferimento
previsto no artigo 5o da Lei 11.608 de 29 de dezembro de 2003 se
presta àqueles que comprovarem a momentânea impossibilidade
financeira e apenas nas causas expressamente previstas na Lei -
Impossibilidade de concessão do benefício, eis que não satisfeitos
os requisitos legais - Recurso improvido. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2215274-30.2016.8.26.0000;
Relator
(a):
Caio
Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 23a Vara
Cível; Data do Julgamento: 13/01/2017; Data de Registro:
13/01/2017).
Conforme se observa nos precedentes agregados a esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006903-66.2016.8.26.0586 -Voto no 39.176
8
decisão, o rol taxativo previsto pela Lei n. 11.608/2003 tem sido observado
pelas Cortes Especializadas, motivo que já seria suficiente ao indeferimento da
medida na situação concreta analisada.
Não obstante essa conclusão, reitere-se que a mencionada
impossibilidade financeira momentânea não foi comprovada, observando-se
que nenhum documento acompanhou a derradeira manifestação da recorrente.
Ademais, o simples fato de encontrar-se em recuperação judicial não ampara
tal alegação.
Portanto, indefere-se a pretensão de diferimento de custas.

IV DA DESERÇÃO
A injustificada relutância da apelante no cumprimento dos
requisitos de admissibilidade recursal implica no decreto de deserção.
Oportunizada pelo Relator a regularização do recurso,
cumprindo-se o requisito de admissibilidade recursal, a autora insistiu nas
alegações de impossibilidade em fazê-lo sem qualquer elemento de prova que
amparasse sua pretensão, o que impede o conhecimento do recurso, conforme
precedente:
PEDIDO DE FALÊNCIA - Recurso de apelação interposto sem
preparo com pedido de justiça gratuita
Indeferimento

Apelante que, apesar de intimada para recolher as custas,
quedou-se inerte Deserção caracterizada pelo não pagamento
da taxa judiciária Inadmissibilidade do recurso à luz do art.
1.007,
CPC/2015

RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
(TJSP; Apelação 1034857-43.2015.8.26.0224; Relator (a): Sérgio
Shimura; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de Guarulhos - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/12/2018; Data de Registro: 19/12/2018).
Pelos fundamentos expostos, não conhecem o recurso em
razão da deserção.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR